Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701525-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito de competência. Designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Comunique-se. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, inc. I, RITJDFT). Após, ao Ministério Público, tendo em vista que, a natureza do caso em exame, pode atrair a sua intervenção nos termos dos artigos 178, inciso I c/c o art.179, ambos do Código de Processo Civil. Concluídas as diligências regulares, retornem-se os autos. Brasília, 14 de janeiro de 2021 13:15:52. Desembargador Gilberto Pereira Relator